Tribunal: TJDFT
Processo: 0731666-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA PRECLUSA. DELIBERAÇÕES EM ASSEMBLEIA. VINCULAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO. DANO MATERIAL. NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura-se julgamento extra petita quando a providência jurisdicional deferida é diversa da que foi postulada; bem como quando defere a prestação com base em fundamento não invocado ou ainda quando acolhe defesa não arguida pelo réu, a menos que haja previsão legal para o conhecimento de ofício, nos termos do art. 337, § 5o do Código de Processo Civil. 1.1. No caso, a sentença foi proferida em observância aos limites estabelecidos nos fundamentos expostos na exordial.
2. As questões discutidas e apreciadas ao longo do curso processual, da qual as partes não apresentaram o recurso cabível naquele momento, não podem ser tratadas em fases posteriores do processo, estando evidenciada a ocorrência da preclusão.
3. Não é facultado à Administração do Condomínio proceder a avaliação das deliberações assembleares segundo critérios próprios de conveniência e oportunidade, isso porque, o seu cumprimento decorre de lei (art. 1.348, inciso IV, CC), devendo ser respeitadas as normas aprovadas pela maioria dos integrantes do condomínio. 3.1. Consoante emerge dos autos, restou assente em assembleia o direito de passagem, bem como a disponibilização dos serviços e infraestrutura oferecidos pelo condomínio, aos moradores residentes nas áreas adjacentes.
4. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, a doutrina aponta três pressupostos do dever de indenizar, quais sejam: a) existência de uma ação, comissiva ou omissiva, qualificada juridicamente, isto é, que se apresenta como ato ilícito ou lícito, pois ao lado da culpa como fundamento da responsabilidade civil há o risco; b) ocorrência de um dano causado à vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a ação, o que constitui o fato gerador da responsabilidade. Logo, se não verificada a existência de nexo causal entre a conduta perpetrada pelo ofensor e o dano, incabível a indenização por danos materiais.
5. Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados como dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. 5.1. Ausentes elementos idôneos que confiram verossimilhança ao linchamento social noticiado pelas autoras. 5.2. Entretanto, há elementos indiciários que corroboram que a abordagem adotada pela Administração do Condomínio tenha extrapolado os padrões de normalidade, dando causa à compensação por dano moral - apenas em relação à autora responsável nominalmente por celebrar o contrato com o Condomínio.
6. Apelações conhecidas e não providas. Sentença mantida.